Tribunal: STF
Processo: Rcl 59437
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Mondelez Brasil Norte Nordeste Ltda. em face de acordão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF da 5ª Região) proferido nos Autos nº 0803684-93.2013.4.05.8300.



    2. A parte reclamante alega que o acórdão reclamado aplicou a tese fixada no Tema 985 de repercussão geral (RE 1.072.485), enquanto ainda pendente julgamento embargos de declaração para fins de modulação de efeitos e infringência do julgado. Sustenta que o órgão reclamado, ao aplicar a tese de forma prematura, acabou por afrontar a autoridade da decisão paradigma, bem como por usurpar a competência desta Corte para decidir sobre o momento correto de aplicação do precedente.



    3.  É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    5. No julgamento do RE 1.072.485-RG (Rel. Min. Marco Aurélio), paradigma do Tema 985 da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador a título de terço constitucional de férias. Naquela assentada, foi fixada a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.”. Confira-se a ementa do julgado:



    FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas. (RE 1.072.405-RG, Rel. Min. Marco Aurélio – Tema 985 da repercussão geral)



    6.  No caso em exame, observa-se que se decidiu a questão em conformidade com a tese firmada no paradigma. Ocorre que, após o julgamento de mérito do RE 1.072.485-RG (Tema 985), foram opostos embargos de declaração buscando a modulação dos efeitos do julgado paradigma. O recurso teve o julgamento virtual iniciado e, após cinco votos a favor de modular os efeitos da decisão embargada, o feito foi retirado de julgamento virtual, em razão de pedido de destaque, e aguarda julgamento em sessão presencial.



    7. De modo que, tendo em vista a pendência de questão relevante para a solução completa da causa, e a excepcional situação processual do RE 1.072.485-RG, é prudente que o recurso extraordinário fique sobrestado na origem, para aguardar a fixação da respectiva tese. No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: Pet 11.158, Rel. Min. Edson Fachin; Pet 11.093, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ARE 1.373.319, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.363.617, sob minha relatoria; e ARE 1.374.752, Rel. Min. Nunes Marques.



    8. Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão de inadmissão do recurso extraordinário e determinar o sobrestamento do feito até a conclusão do julgamento dos embargos de declaração no RE 1.072.485-RG. Após o que deverá seguir a sistemática da repercussão geral (Autos nº 0803684-93.2013.4.05.8300). 



    9. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se. 



      Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator